Tribunal: TJPA
Processo: 0005449-11.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005449-11.2001.8.14.0301

APELANTE: JOAO EDSON ARAUJO DAIBES

APELADO: NILZA DE NAZARE BRAZ SOARES, NAZARENO CEREJO PARENTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES AUTORAS NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

CASO EM EXAME
: Réu, condenado ao pagamento de pensão mensal por morte em acidente de trânsito, interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação apenas para reduzir o termo final do pensionamento. O Agravante insiste nas teses de nulidade absoluta do processo, a partir do falecimento de um dos autores, e de culpa exclusiva da vítima, buscando a reforma integral do julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da (i) ocorrência de nulidade processual absoluta por ausência de suspensão do feito após o falecimento de um dos autores no curso da lide e (ii) da possibilidade de reexame, em sede de agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática que, com base nas provas dos autos, manteve o reconhecimento da culpa do réu pelo acidente.

RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A alegação de nulidade processual em razão do falecimento de um dos autores ([XXX]) não deve prosperar. Embora a suspensão do processo seja a regra (art. 313, I, CPC), a continuidade do feito, no caso concreto, não gerou qualquer prejuízo à defesa do réu/agravante nem à parte remanescente, que continuou devidamente representada. O vício, se existente, seria sanável e sua não arguição no momento oportuno (audiência de instrução) acarreta a preclusão. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo. 2. A decisão monocrática agravada analisou detidamente o conjunto fático-probatório, em especial o laudo de necropsia e a prova testemunhal, para concluir pela responsabilidade do Agravante no evento danoso, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima. 3. As razões do Agravo Interno não apresentam argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar a insatisfação com a valoração das provas e o resultado do julgamento, o que não é cabível na via estreita deste recurso.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
: Código de Processo Civil, arts. 313, I, e 1.021, § 1º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

JOAO EDSON ARAÚJO DAIBES E OUTROS
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de Id. 19444731, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0005449-11.2001.8.14.0301, movida por
NILZA DE NAZARE BRAZ SOARES
e
NAZARENO CEREJO PARENTE
.

A decisão monocrática recorrida, embora mantendo a condenação do ora Agravante pela responsabilidade no acidente de trânsito, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau (Id. 11831942) apenas para reduzir o termo final do pensionamento, ajustando-o de 70 para 65 anos de idade da vítima, conforme o pedido inicial.

Em suas razões de agravo interno (Id. 19894279)
, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após o falecimento do autor, ocorrido antes da audiência de instrução, por violação ao art. 313, I, do CPC. Defende que o processo deveria ter sido suspenso para a devida regularização do polo ativo. No mérito, reitera as teses de culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, de culpa concorrente, buscando a reforma da decisão monocrática para que seja julgada totalmente improcedente a demanda inicial.

A parte agravada, em contrarrazões (Id. 20535613)
, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, rechaçando os argumentos do recurso.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo e adequado, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória
.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 19444731):

(...) Melhor sorte, contudo, socorre a parte apelante, no que concerne à tese de decisão ultra petita, pois, com efeito, o pedido autoral limitou a extensão do pensionamento até o ano em que a vítima completaria 65 anos de idade (Id. 12053233-pág. 01) e, no entanto, o juízo de origem findou por fazê-lo até o ano em que atingiria os 70 (Id. 12053376), conforme o teor do mesmo julgado ao norte. (...) À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO, apenas e tão somente para reduzir a extensão do pensionamento em relação a expectativa de vida da vítima, limitando-a ao ano em que completaria 65 anos de idade, conforme o pedido autoral; mantendo-a, quanto ao mais, incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos (...)

Da análise das razões do presente agravo interno, vislumbro que o Agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida, limitando-se a rediscutir matérias já exaustivamente analisadas.

Explico.

Primeiramente, quanto à tese de nulidade absoluta do processo pelo falecimento do autor antes da audiência de instrução, a insurgência não merece prosperar. Embora o art. 313, I, do CPC preveja a suspensão do processo no caso de morte de qualquer das partes, é consabido, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, que a declaração de nulidade de um ato processual depende da efetiva demonstração de prejuízo.

No caso dos autos, o Agravante não demonstrou, em momento algum, qual prejuízo concreto a não suspensão do feito lhe acarretou. A instrução processual seguiu com a presença da outra autora e a defesa do réu foi plenamente exercida. A questão foi suscitada pela primeira vez apenas em sede de agravo interno, o que demonstra a ocorrência de preclusão, pois o momento oportuno para tal arguição teria sido a própria audiência ou logo após dela. Portanto, não há nulidade a ser declarada.

No que tange ao mérito da responsabilidade civil, a decisão monocrática (Id. 19444731) foi clara e fundamentada ao rechaçar as teses de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, baseando-se no robusto conjunto probatório dos autos. A decisão destacou que o laudo de necropsia (Id. 12053236), embora tenha apontado a presença de álcool no sangue da vítima, concluiu que o teor não era suficiente para caracterizar estado de embriaguez. Ademais, a prova testemunhal, especialmente o depoimento de Laércio Pereira de Jesus (Id. 12053350), foi elucidativa ao descrever a dinâmica do acidente, apontando que o caminhão do Agravante se aproximou em demasia da bicicleta, causando o sinistro.

As razões do agravo interno buscam, em essência, uma nova valoração dessas mesmas provas, tentando desqualificar as testemunhas e reinterpretar os fatos. Tal pretensão é incabível nesta via recursal, que se destina a corrigir erros de direito evidentes na decisão monocrática, e não a promover uma terceira instância de julgamento sobre matéria fática. O Agravante não trouxe qualquer argumento jurídico novo que infirmasse a sólida fundamentação da decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência e à prova dos autos.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025